Tribunal: TJBA
Processo: 8030752-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030752-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: R. D. A. C. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo a condenação de operadora de plano de saúde ao custeio integral de tratamento multidisciplinar e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto ao limite de reembolso previsto em lei; e (ii) saber se houve omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e à aplicação da regra de equidade.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão em relação ao limite de reembolso. O acórdão expressamente afastou a restrição à tabela do plano de saúde, fundamentando-se na falha da operadora por não disponibilizar profissionais na rede credenciada e na caracterização da urgência do tratamento.

4. Constatada a necessidade de integração do julgado apenas para esclarecer a base de cálculo dos honorários advocatícios.

5. A verba honorária sucumbencial deve incidir sobre a condenação como um todo, abrangendo tanto a obrigação de pagar quantia certa (danos morais) quanto o proveito econômico da obrigação de fazer (custeio do tratamento).
6. É inaplicável o arbitramento de honorários por equidade, uma vez que o proveito econômico obtido com a obrigação de fazer é mensurável e não se configura como irrisório ou inestimável, em observância ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076).

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8030752-97.2020.8.05.0001,
figurando como Embargante
A
MIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

e Embargad
os,
R.D.A.C. e SIMONY ALVES DE ANDRADE.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
A
COLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.